Tribunal: TJDFT
Processo: 0721545-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. APURAÇÃO DE HAVERES. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM CLÁUSULAS RESTRITIVAS A RESPEITO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FLUXO DE CAIXA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. LIMITE DO SALDO DAS RESERVAS DE LUCRO E PERCENTUAL MÍNIMO DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS OBRIGATÓRIOS (ARTS. 199 E 202, § 2o DA LEI 6.404/76). CAPACIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DA EMPRESA AGRAVANTE CONSTATADA POR LAUDO PERICIAL JÁ HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravo de instrumento versa sobre a capacidade financeira de distribuição de lucros 2018/2019 da empresa agravante C.I.S.A, diante da existência de cláusulas covenant (com restrições a respeito da distribuição de lucros) em contrato de financiamento celebrado com o BNDES, bem como da alegada ausência de fluxo de caixa.
2. A agravada argui que “não existe nenhuma correspondência lógica entre a decisão agravada e os argumentos apresentados pela agravante, pois aquela rejeitou os embargos de declaração e esses alegam dúvidas no entendimento da conclusão do laudo pericial que atestou a capacidade de pagamento de lucros da agravante”. Entretanto, essa argumentação não merece prosperar, pois da leitura do agravo de instrumento é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese da recorrente. Preliminar rejeitada.
3.1 Embora a agravante demonstre a contratação de empréstimo bancário com o BNDES no ano de 2019, as chamadas cláusulas covenants (com restrições a respeito da distribuição de lucros da empresa beneficiária como forma de proteção aos credores financeiros) não podem por si só obstar o limite de saldo das reservas de lucro, nem o percentual mínimo de distribuição dos lucros obrigatórios conforme prescrevem respectivamente os arts. 199 e 202, § 2o da Lei 6.404/76, que dispõe sobre as Sociedades por Ações. 3.2 Decerto, o laudo pericial não conclui pela inviabilidade da distribuição de lucros em decorrência das cláusulas covenants pactuadas nos contratos bancários. Com efeito, o perito pontua, em laudo complementar de esclarecimentos, que o contrato de financiamento obtido junto ao BNDES “pode ter impactado a política de distribuição dos lucros”, pois essa distribuição estava condicionada ao cumprimento de índice econômico apresentado pelas demonstrações contábeis da sociedade agravante. 3.3 Tanto não há que se falar em inviabilidade na distribuição dos lucros e juros sobre capital próprio (JCP) que o perito esclarece a viabilidade da distribuição dos lucros desde que fosse cumprido o seguinte índice financeiro: Dívida Líquida / EBITDA (resultado líquido do período, acrescido dos tributos sobre o lucro, das despesas financeiras líquidas, das receitas financeiras e das depreciações, amortizações e exaustões) menor ou igual a 3,0 (três inteiros).
4.1 Além disso, a alegação de ausência de fluxo de caixa ou da suposta dificuldade financeira da empresa agravante referente ao período de 2018 não merece prosperar, pois o laudo pericial refuta o documento apresentado unilateralmente pela agravante intitulado “Análise da capacidade financeira, baseado em indicadores referente ao período de 2018.” 4.2 Nessa toada, diante da ausência de prova pré-constituída nos autos sobre a suposta dificuldade financeira enfrentada no período de 2018, bem como quanto à incapacidade de distribuição de lucros 2018/2019 da empresa agravante em decorrência de contrato de empréstimo bancário (com cláusulas restritivas, mas não impeditivas da distribuição de lucros obrigatórios conforme percentual mínimo exigível pela Lei n. 6.404/76), não assiste razão à recorrente.
5.1 De mais a mais, deve prevalecer a incidência da regra do art. 202 da Lei 6.404/76 sobre eventual cláusula de contrato de empréstimo bancário (covenant) conflitante com a previsão do direito dos sócios acionistas de receber dividendo obrigatório não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido.5.2 Em todo o caso, o documento juntado pela agravante (comunicado do SERASA de que consta dívida atual da empresa no montante de aproximadamente R$ 1,6 milhão) não pode ser considerado prova pré-constituída, nem tampouco comprovação de incapacidade financeira referente à obrigação de distribuir lucro auferido no ano de 2018. 5.2 Outrossim, não se sustenta a incapacidade atual de pagamento dos lucros devidos pela agravante, pois conforme restou demonstrado pela exequente houve publicação do balanço patrimonial da sociedade empresária e revelado fluxo de caixa em 31/12/2021 de R$ 19 milhões e seu lucro em 2021 de R$ 10 milhões.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.